Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 318.046.831-91 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCR
IÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- REDUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera
in
re

ipsa
, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.

2.
Arbitrado
o dano moral
em valor desarrazoado, consider
ando as especificidades do caso
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a sentença

proferida na
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
LOURDES PEREIRA DOS SANTOS
,
que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de
correção
monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora baseados na SELIC a partir da citação válida, sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do C
C
)
.

Ainda, condenou

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15
% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz,
em síntese,
que o débito em questão
se
trata de inadimplemento contratual e em razão da falta de pagamento na data prevista, ocorreu a inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC.

Assevera que a inscrição do nome do recorrido no rol de maus pagadores foi o exercício regular do direito do credor, uma vez que este não efetuou o pagamento de seus débitos.

Sustenta que o requerido não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco, devendo ser reformada a sentença e julgada improcedente a presente demanda.

Defende que na remota hipótese de entender pela presença dos danos morais, que seja a condenação considerada desar
r
azoada.

A
o final
,
pugna pelo provimento do recurso
para julgar i
mprocedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado
e que os juros moratórios incidam apenas a partir da sentença.

Contrarrazões apresentada no Id.
279564368
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
LOURDES PEREIRA DOS SANTOS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em
face

do

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, aduzindo, em síntese, que
teve de seu nome inserido indevidamente
nos
órgãos de proteção ao crédito
em razão de supostos serviços não quitados
, no valor de R$ 1.246,96, contrato n. 20158031974030000000, com vencimento em 07/04/2020.

Asseverou nunca ter firmado qualquer tipo de contrato com a instituição financeira ré
, bem como que precisou
comprar materiais para realização dos trabalhos, contudo
,
seu nome est
ava
negativado.

Por
essa
razão
,
requereu
a exclusão da restrição creditícia lançada em seu nome
e condenação do banco
ao pagamento
do valor de R$ 10.000,00 a título de
danos morais
.

Ao sentenciar,
a
magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, julgou
p
rocedente o
s
ped
ido
s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do
b
anco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

No caso,
a autora afirmou nunca ter contratado os serviços que deram origem ao débito cobrado pelo banco apelante, que, por sua vez, não logrou comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

O
banco requerido se limita
a
alegar que agiu no exercício regular do seu direito de negativar a autora por inadimplência, sem
,
contudo,
apresentar nos autos o contrato n. 20158031974030000000, com vencimento em 07/04/2020, que ensejou o débito no valor de R$ 1.246,96, conforme

extrato
d
o

Serasa
(Id.
279563886
)
.

Nesse contexto, incumbia ao banco requerido demonstrar a legalidade da inserção restritiva nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Logo, a conduta adotada pelo banco restou acometida de abuso,
ensejando
ato ilícito
passível de
reparação por danos morais.

Demonstrado, pois
, a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO
COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou a requerida em danos morais pela inclusão
indevida
do nome d
a parte autora
no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidenciada a desídia d
o
apelante/requerid
o
, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo co
m a realidade do caso concreto.

(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023)
. [
g.n
.
]

Por fim,
no que concerne aos juros de mora
e a correção monetária, em caso de negativação indevida,
o termo inicial para incidência de juros de mora é a data do evento danoso, ou seja, a data da negativação
, conforme Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento do valor da indenização por danos morais (Súmula 362 do STJ).

Neste ponto (incidência dos juros)
,
considerando que não houve insurgência da parte
contrária
deve ser mantid
o o
decisum

pela aplicação do princípio
“non reformatio in pejus”
.

Diante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025